Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. POSSE DO BEM POR PARTE DO ARREMATANTE. CABIMENTO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA ESTRANHA À AÇÃO PETITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha.
2. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes.
3. A natureza da ação petitória impede o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria.
4. Agravo conhecido e não provido.